Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-37.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023450-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), SHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 823.041.651-68 (RECORRIDO), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA - CPF: 295.883.671-15 (RECORRIDO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – REVELIA – SUSTAÇÃO - CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL – CIRCULAÇÃO – INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O PORTADOR DE BOA-FÉ - PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de cheques em que restou incontroversa a emissão das cártulas pela reclamada Shirley, bem como a sua circulação até o reclamante Antônio.

2. Os cheques foram sustados por desacordo comercial havido entre o reclamado Luís e o terceiro Allan.

3. O cheque representa obrigação autônoma e independente, ou seja, a partir do momento de sua emissão, desvincula-se do negócio jurídico originário, de maneira que a abstração e autonomia desse título apenas podem ser questionadas, diante de prova contundente capaz de abalar a presunção de veracidade que o mesmo encerra, em razão de constituir uma ordem de pagamento à vista (arts. 13 e 32 da Lei n.º 7.357/85).

4. O terceiro de boa-fé, ao receber o cheque nominal, passa a ser titular de todos os direitos emergentes do título, podendo, inclusive promover a cobrança do cheque contra o emitente e outros (art. 47 da Lei n.º 7.357/85).

5. Destarte, tendo havido a circulação do cheque de titularidade da reclamada Shirley, é direito do portador de boa-fé buscar a satisfação do crédito.

6. Hipótese em que não se discute o negócio subjacente, uma vez que aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. As obrigações decorrentes dos títulos de crédito são abstratas, autônomas e independentes, nos termos do art. 13 da Lei do Cheque.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante ANTONIO CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO em face de sentença, na qual foi julgado improcedente o pedido de cobrança de cheques, sob o fundamento de descumprimento

do negócio jurídico que deu origem aos títulos.

Inconformado, o reclamante alegou inoponibilidade de exceção pessoal em relação a terceiro de boa-fé, bem como, a ausência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Pugnou pela reforma da sentença, a fim se condenar os recorridos ao pagamento dos cheques.

O reclamado revél LUÍS CARLOS CORREA manifestou-se pela restituição de prazo para contrarrazões e, subsidiariamente, adiamento do julgamento, a fim de ser oportunizada a apresentação de memoriais escritos e sustentação oral.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023